Tribunal: TJBA
Processo: 0000322-56.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000322-56.2011.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ESPÓLIO: Agamenon Jose de Souza Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O ente municipal sustenta inexistência de inércia, aplicação indevida do CPC em detrimento da Lei nº 6.830/80, ausência de requerimento do executado, e violação ao procedimento do art. 40 da LEF. Pleiteia a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa promovida pela Fazenda Pública, diante de sua inércia por período superior a nove anos, mesmo após intimação pessoal via sistema eletrônico nos termos do art. 485, §1º, do CPC c/c art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação do Município por meio eletrônico equivale, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal, conforme estabelece o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. A ausência de manifestação da Fazenda Pública no prazo assinado, mesmo após intimação pessoal válida, caracteriza abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. A aplicação subsidiária do CPC é legítima nas execuções fiscais, especialmente quando inexistente incompatibilidade com as disposições da Lei nº 6.830/80. O rito do art. 40 da LEF não se aplica às hipóteses de abandono da causa, mas sim aos casos de prescrição intercorrente, sendo distintos os fundamentos jurídicos e os pressupostos processuais. A última manifestação processual útil do exequente datava de 2016, revelando inércia superior a nove anos, fato que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; LEF (Lei nº 6.830/80), art. 40. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000322-56.2011.8.05.0022, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BARREIRAS e como apelado Agamenon Jose de Souza. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.